Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721893-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR PACIENTE: MATHEUS DE CASTRO FIGUEIREDO DE AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Matheus de Castro Figueiredo de Aguiar tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF que ao reavaliar a prisão preventiva, manteve o decreto preventivo determinado anteriormente em desfavor do ora paciente. (ID. 72445517). Em sua petição inicial (id. 72445516) a parte Impetrante, em linhas gerais, afirma que a r. decisão não houve demonstração concreta, atual e individualizada de que a manutenção da custódia seja a única medida eficaz no caso. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade abstrata do delito e o simples fato de o paciente possuir antecedentes criminais não bastam, por si só, para justificar a segregação cautelar. Exige-se demonstração de elementos concretos que indiquem o risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Alega que, a decisão impugnada limita-se a reproduzir trechos da decisão originária que decretou a prisão, não trazendo fundamentação superveniente, individualizada e contextualizada apta a renovar a necessidade da medida extrema. Pondera que a decisão que decretou a prisão preventiva pautou-se na garantia da ordem pública, pois a liberdade do paciente ocasionaria riscos de novos ilícitos. No entanto, entende que tal fundamento não tem amparo na legislação e na jurisprudência. Discorre sobre a ilegalidade da prisão preventiva, bem como sobre a incidência do princípio da presunção de inocência, declinando dispositivos legais que entende incidir à hipótese, além de colacionar jurisprudência em abono a sua tese. Argumenta que embora se reconheça que o prazo de 90 dias não é absoluto, a manutenção da prisão cautelar sem que a instrução criminal tenha sequer sido iniciada configura flagrante excesso de prazo, em violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, previstos no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Ao final, requer, inicialmente, a revogação da prisão preventiva para deferir-lhe alguma medida cautelar diversa. No mérito, pugna pela ratificação da ordem ou a sua concessão, nos termos requeridos. É o relatório. DECIDO O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do Habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A par dessas considerações, de início, não me parece ter razão o Impetrante quanto à alegação de que a decisão objurgada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a imposição e manutenção da prisão preventiva, referindo-se à garantia da ordem pública. Isso porque os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta, porquanto versa sobre delito de roubo majorado, crime notadamente doloso e com pena superior a 4 anos. Além disso, o acusado é reincidente em crime doloso, conforme FAP no processo de origem (id 227342316). Assim, quando apurados os elementos subjetivos, atinentes a existência suficiente de elementos que indiquem a autoria e materialidade dos fatos objeto de apuração e, ainda, da necessidade de indicação de elementos que pontuem o risco na liberdade do acusado, conceituado como periculum libertatis, conclusão diversa também não se alcança, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Ora, como facilmente perceptível, a prisão do paciente não foi decretada com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta do suposto crime cometido, em especial as circunstâncias do delito, tendo em vista que o acusado teria se utilizado de arma branca (facão/tipo peixeira) para a perpetração da conduta delitiva, as quais efetivamente, demonstram a necessidade da segregação, como mecanismo de prevenção a novos riscos à incolumidade pública. Ademais, no caso concreto, pelo que se verifica nos autos, não houve alteração do contexto fático desde a decretação prisão preventiva. Ao contrário, os motivos permanecem e são contemporâneos justificando a medida. No que concerne a parte impetrante sustentar em favor da liberação do paciente de que há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, em virtude do prolongamento da prisão, já que o réu se encontra recolhido desde fevereiro desse ano, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, tendo em vista que, em princípio, não restou demonstrada a alegada paralisação, pois o processo tramita regularmente com a perfectibilização da relação processual, apresentação de resposta, saneamento do feito e instrução probatória em andamento, inclusive, com redesignação de audiência já agendada para o dia 16/07/2025 às 17h30min (ID 237360328 – processo de origem), ocasião que após encerrada já se poderá preferir sentença. Portanto, não se constata, em princípio, tampouco é indicado a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. Acrescento que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Desse modo, neste juízo incipiente, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares, sendo o indeferimento medida que se impõe. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se, solicitando-se informações a autoridade apontada como coatora. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora